Tribunal: TJMT
Processo: 0008467-81.2016.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008467-81.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RINALDO J JACOBS - ME - CNPJ: 36.876.159/0001-11 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), RINALDO JOSE JACOBS - CPF: 063.616.918-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO
–
EXTINÇÃO DO FEITO
–
HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN IDEM
- VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE

–

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
deu
provimento ao apelo

interposto por
RINALDO J. JACOBS-ME e RINALDO JOSE JACOBS
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais pelo apelante em favor do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que
RINALDO J. JACOBS-ME e RINALDO JOSE JACOBS
interpuseram
recurso de apelação cível
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008467-81.2016.8.11.0015 promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do pagamento administrativo do débito inscrito em dívida ativa.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada,
mantendo a condenação fixada pelo
d.
juízo
a quo
.

Sem contrarrazões (Id.
219760715
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Infere-se do presente agravo interno que a parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática proferida pelo relator do recurso de apelação
que
deu
provimento ao apelo

interposto por
RINALDO J. JACOBS-ME e RINALDO JOSE JACOBS
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais pelo apelante em favor do Estado de Mato Grosso.

Todavia, discorda o agravante, sob o argumento de
que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

De início, registre-se que
o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n. 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento. Vejamos:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de
5
(cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

Ainda sobre o FUNJUS, o art. 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002 –
que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso –
estabelece que o FUNJUS
compreende
os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos. Vejamos:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”
.

Nesses termos,
não obstante as razões que amparam a interposição do presente agravo interno,
não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.
Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON -
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de
bis in idem”
.

(N.U 1001498-75.2016.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21
.
11
.
2022,
Publicado
no DJE 05
.
12
.
2022)
.
[sem destaque no original].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE
SOB PENA
DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO
– EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC
RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial,
sob pena
de configuração de bis in idem.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada”
.

(N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.6.2021,
Publicado
no DJE 14.7.2021).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO
- EXTINÇÃO DO
FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS
- RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado
, substitui
o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. (...
)”

(TJ-MT 10339484320198110041 MT, Rel.
Desa
. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de
Julgamento: 16/
.
8.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26.8.2021).
[sem destaque no original].

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024